Tribunal: STF
Processo: RHC 227606
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO JULGAMENTO DE ARESP. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A matéria suscitada neste habeas corpus já havia sido trazida a conhecimento desta Corte Superior em agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial (AREsp n. 1.773.462/RJ, em que o ora paciente figurou como agravante, e que se voltada contra o mesmo acórdão indicado neste feito). 2. Naqueles autos, concluiu-se pela indicação de fundamentos concretos dos autos para negar a aplicação da minorante, de modo que a revisão do posicionamento manifestado pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento de provas. 3. Logo, a pretensão formulada neste habeas corpus é mera reiteração de pedido anterior e, por isso mesmo, não admite conhecimento. 4. Agravo não provido.” (eDOC.40)



    Busca-se, em suma, reforma na dosimetria da pena a fim de que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006, pois preenchidos todos os requisitos legais e ausente fundamentação idônea para a negativa. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente